Tribunal: TJSP
Processo: 2257572-66.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de indenização por erro médico - Pedido de revogação da justiça gratuita concedida à autora, sob o argumento de que ocorrerá a reversão da condição de hipossuficiência quando do levantamento da quantia depositada nos autos - Descabimento - Ausência de demonstração da alteração da situação financeira da beneficiária no curso do feito - Recebimento dos valores

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de indenização por erro médico - Pedido de revogação da justiça gratuita concedida à autora, sob o argumento de que ocorrerá a reversão da condição de hipossuficiência quando do levantamento da quantia depositada nos autos - Descabimento - Ausência de demonstração da alteração da situação financeira da beneficiária no curso do feito - Recebimento dos valores debatidos nos autos que se trata de evento futuro e incerto - Petição, assinada pela patrona da ré, informando suposto acordo quanto ao levantamento de verba honorária - Suspeitas quanto à regularidade da atuação profissional da advogada - Expedição de ofício à OAB bem determinada visando à verificação de eventual falta ética - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257572-66.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PLENA
SAUDE S/C LTDA, é agravada MARIA ENIZ DE JESUS MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo, por maioria de votos, vencido o 3o Juiz, que declara. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ
DE QUEIROZ.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257572-66.2018.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Plena Saúde S/C Ltda
Agravada: Maria Eniz de Jesus Machado
Voto no 27.763
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação
de indenização por erro médico - Pedido de
revogação da justiça gratuita concedida à
autora, sob o argumento de que ocorrerá a
reversão da condição de hipossuficiência
quando
do
levantamento
da
quantia
depositada nos autos - Descabimento -
Ausência de demonstração da alteração da
situação financeira da beneficiária no curso
do feito - Recebimento dos valores
debatidos nos autos que se trata de evento
futuro e incerto - Petição, assinada pela
patrona da ré, informando suposto acordo
quanto ao levantamento de verba honorária
- Suspeitas quanto à regularidade da atuação
profissional da advogada - Expedição de
ofício à OAB bem determinada visando à
verificação de eventual falta ética - Recurso
desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de indenização por erro médico,
em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de
revogação da justiça gratuita concedida à autora, posto que “O
simples fato de haver o recebimento
de valores não enseja o
levantamento
da concessão
dos benefícios
da assistência

judiciária gratuita ”; bem como determinou a expedição de ofício
à OAB/SP para apuração de eventual falta ética por parte da
advogada da agravante, nos seguintes termos: “De outro turno,
observa-se
que a patrono da parte executada
subscreve às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
254/255 petição supostamente
elaborada por exequente
e
executado,
fato que induz à pretensão de levar este juízo à erro
notadamente
no que toca à suspensão
dos benefícios
da justiça
gratuita. Nesta senda, expeça-se
ofício à Ordem dos Advogados

do Brasil para apuração de eventual falta ética ”.
Sustenta a recorrente, em síntese, que
efetuou o depósito nos autos do valor de R$ 559.000,00, que
está disponível à autora. Diz que com o levantamento, a autora
poderá gozar de mais conforto em sua vida cotidiana e mais
tranquilidade para gerir as despesas pessoais e da família. Alega
que, assim, não se justifica a manutenção da assistência
judiciária gratuita, devendo inclusive ser autorizado o desconto
de 10% fixados a título de honorários sobre o excesso de
execução (R$ 821.183,23). Diz, ainda, que a ausência de falta de
ética na atuação da patrona é inequívoca, a qual está formada
desde 1996 e nunca sofreu qualquer questionamento perante a
OAB/SP. Pede a reforma in totum da decisão recorrida.
Recurso
regularmente
processado,
deferido o pedido liminar para sustar os efeitos da decisão
recorrida até final apreciação do tema pelo colegiado (fls.
174/175). Dispensadas informações. Contraminuta às fls.
177/183.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Não comporta acolhida o reclamo.
De um lado, correta a manutenção da
justiça gratuita à autora.
Com efeito, a Constituição Federal em
seu artigo 5o, LXXIV, prevê a obrigação do Estado de prestar
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos. De outra parte, o artigo 99, §2o, do
Código de Processo Civil, dispõe que o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Inexiste, pois, na lei critério objetivo
para a apreciação dos requisitos autorizadores da benesse,
cabendo em cada caso a avaliação do estado de miserabilidade a
justificar a concessão do pleito. Outrossim, concedido na fase de
conhecimento o benefício atinge todos os atos do processo e
estende-se para a fase de cumprimento de sentença, e apenas
será revogado se comprovada a inexistência ou o
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
No caso dos autos, não há comprovação
da alteração da situação financeira da autora no curso do feito,
não se justificando a revogação da benesse com base no
recebimento da indenização debatida nos autos e ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
soerguida, por se tratar de evento futuro e incerto.
Conforme
ressaltado
pelo
Desembargador
Carlos
Eduardo
Pachi,
em
caso análogo
(Apelação no 9134158-58.2008.8.26.0000), “a mera expectativa

de recebimento
de quantia por parte da embargada
não constitui
razão suficiente à cessação da benesse. Com efeito, o pagamento
do crédito judicial constitui evento futuro e incerto, e
não houve alteração da situação financeira da requerida,
de
modo a permitir a revogação
da justiça gratuita, sem prejuízo de
sua manutenção
ou de sua família ”.
Nesse mesmo sentido: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA.

JUSTIÇA
GRATUITA.
REVOGAÇÃO.
Revogação
de assistência
judiciária
gratuita, em cumprimento
de sentença, sob o argumento
de que
ocorrerá a reversão da condição, quando do pagamento
do
precatório.
Inadmissibilidade.
Evento futuro e incerto. Ausência
de provas da alteração da situação de miserabilidade
atual da
parte. RECURSO NÃO PROVIDO ” (2a Câmara de Direito Público,
Agravo de Instrumento no 2283881-90.2019.8.26.0000, Relator
Alves Braga Junior, 31.03.2020).
Noutro norte, de fato a petição de fls.
254/255 dos autos principais vem apresentada em nome de
ambas as partes e assinada pela advogada da ré, sugerindo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos estão concordes com a “suspensão” da justiça gratuita,
bem como com levantamento da verba principal em favor da
autora (R$ 476.883,00), assim como dos honorários de
advogado em favor da patrona da ré (R$ 82.118,32). Esse pedido
inclusive veio reiterado à fl. 259.
Tal suposto ajuste, no entanto, não
reflete o deliberado nos autos, mostrando-se a credora
frontalmente discorde da pretensão manifestada na referida
petição (fls. 292/295).
Diante da postura da profissional, que
de fato parece duvidosa e aqui sequer restou justificada,
razoável a ordem de comunicação do ente de classe para
averiguação de eventual falta ética.
Anoto que a providência, por si, não
gera prejuízos maiores à patrona, dependendo de regular
averiguação a imposição de qualquer penalidade contra a
investigada.
Por essas razões, mantém-se a decisão
combatida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Galdino Toledo Júnior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26778
Agravo de Instrumento no 2257572-66.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Plena Saude S/C LTDA
Agravado: Maria Eniz de Jesus Machado
Interessados: PLENA SAUDE LTDA. e Plena Saude Serviços Medicos S C
Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra
decisão proferida nos autos de indenização por erro médico, julgada
procedente, em fase de cumprimento de sentença. A decisão impugnada
indeferiu pedido da executada, de revogação dos benefícios da gratuidade da
justiça concedida à exequente.
Respeitado o entendimento do d. Relator Sorteado, Des.
Galdino Toledo Júnior, ouso discordar parcialmente de seu voto, nos termos
que seguem.
Se anteriormente a exequente fazia jus ao benefício da
gratuidade da justiça, verifica-se agora que a insuficiência de recursos para
pagamento das custas, despesas processuais e honorários, cessou.
Incide na hipótese a previsão contida no art. 98, §3o, do
CPC.
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse
prazo, tais obrigações do beneficiário. (sem grifos no original).
O depósito da expressiva quantia de R$ R$ 559.000,00,
valor incontroverso do débito, de fato, faz cessar a hipossuficiência de recursos
que justificou a concessão do benefício da gratuidade. Esse valor representa o
montante incontroverso da condenação imposta à executada.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Honorários periciais e de
advogado - Expropriado que gozava dos benefícios da
assistência judiciária e que acabou condenado a pagar as
despesas processuais - Com o recebimento da indenização
deixou de ter direito aos benefícios da Lei 1060/50, devendo
arcar, agora, com as despesas a que deu causa (art. 12).
Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento no 0224550-61.2012.8.26.0000 - 10a Câmara de
Direito Público Des. Rel. Urbano Ruiz j. 26.11.2012)
Não se trata de evento futuro e incerto, posto que nesta
fase processual depende apenas de autorização para levantamento. A
desconsideração de circunstâncias como a dos autos, aptas à execução
indicada no dispositivo legal retro mencionado, distanciaria consideravelmente
sua aplicação, posto que, no cenário comum, a mudança significativa de
condições financeiras não ocorre com frequência no interregno de cinco anos.
Por outro lado, no que se refere à necessidade de
pagamento dos honorários, não deve haver levantamento automático da
verba. À exequente deve ser oportunizado o contraditório, com sua
consequente defesa, que ocorrerá pela via adequada, de cumprimento de
sentença exclusivo aos honorários.
Assim, do valor depositado deverá ser retido nos autos o
montante indicado como devido, a título de honorários advocatícios
sucumbenciais, em favor do procurador da agravante, o qual deverá
providenciar o início do cumprimento de sentença em seu favor.
Finalizando,
acompanho
o
relator
no
tocante
à
comunicação ao órgão de classe, acerca do comportamento inadequado da
procuradora do agravante.
Pelo
exposto,
pelo
meu
voto,
DARIA
PARCIAL
provimento ao recurso da executada.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GALDINO TOLEDO JUNIOR
104E7DCE
8
9
Declarações de
Votos
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
10529FA2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2257572-66.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.